Tribunal: TJES
Processo: 5000400-23.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000400-23.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
P
resentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
da apelação
, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada.
Preliminar rejeitada.

II. P
or tratar-se de questão eminentemente jurídica,
entendeu-se
por bem rejeitar
a tese recursal referente ao cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial,

uma vez que se revela suficiente para o exame meritório
da causa de pedir
o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação
correspondente
e o entendimento
pretoriano
.

III. De igual modo, também
não fora acatado o pleito
concernente à teoria da imprevisão, eis que n
os termos do
artigo 478, do CC/02,
exige-se, para a
sua
aplicabilidade, concomitantemente, a superveniência de
fato
apto a gerar
onerosidade excessiva para uma das partes,
acompanhado de extrema
vantagem para a outra
. Precedentes.

I
V
. Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000400-23.2022.8.08.0045

A
PELANTE:
MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA

A
PELAD
O:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

J
U
I
Z
: DR.
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
p
or
MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA

em razão
da
s
entença proferida
na ação de revisão contratual ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum

julgou improcedente o pedido contido na exordial,
condenando-o ao pagamento das custas e verba honorária na monta de cinco mil reais
.

E
m suas razões recursais
aduz
MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA
, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica, pugnando pela aplicação da teoria da imprevisão à hipótese
e pel
o equilíbrio contratual com base do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim vindica o afastamento da equidade para a fixação da verba honorária.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.
Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

Melhor sorte não assiste à apelante ao vindicar a nulidade da sentença amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na não oportunização de produção de prova pericial contábil, haja vista que, em
consagração
a
o princípio do livre convencimento motivado,
consagrado

nos artigos
370

e
371
, do
CPC/15
,
o
m
agistrado é livre na formação
e apreciação
do contexto probatório dos autos,
devendo, por isso,
determinar a produção das provas necessárias
à
instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis
ou meramente protelatórias
.

E mais
,
por tratar-se de questão eminentemente jurídica,
tenho por bem rejeitar
a tese recursal referente ao cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial,

uma vez que se revela suficiente para o exame meritório
da causa de pedir
o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação
correspondente
e o entendimento
pretoriano
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL A
ÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1) O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa. Com isso, não há qualquer mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA M
UNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATRAVÉS DE MERA ANÁLISE DO PACTUADO EM COTEJO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Pátrios acerca do tema. 2. Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que não evidenciada a necessidade de produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal do representante legal da instituição financeira requerida, ora agravada.
3.
Recurso conhecido e desprovido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

Ademais, dispõe o artigo 478, do CC/02, que, “
Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa,
com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
”

Tem-se, portanto, que "
A teoria da imprevisão,
implicitamente invocada pelo apelante,
possui aplicabilidade tão somente quando um fato superveniente acarretar onerosidade excessiva para uma das partes
e também exacerbada vantagem para a outra,
sendo que,
à falta desta última, descabe o acolhimento da postulação com fundamento na alegada superveniência de crise financeira que teria impossibilitado o cumprimento da avença nos moldes em que pactuada
”
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 021140050499, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015).

Em idêntico sentido, confira-se, ainda: STJ, REsp n. 1.984.277/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 9/9/2022; STJ, AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019, etc.

Nesse passo, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “
Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva
pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte
e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão 'demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato' (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos
" (STJ; AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019).

Não suficiente, em caso análogo ao dos autos, também relacionado à deterioração financeira de consumidor e à natural dificuldade em adimplir com as prestações originalmente assumidas, posicionou-se o Tribunal da Cidadania:

“
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela ora recorrente, concluiu pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso em análise, tendo em vista que
a redução da renda ‘(...) não se constitui em fenômeno que implique desvantagem exagerada de uma das partes em detrimento da outra"
,
bem assim que, na hipótese, inexiste previsão legal ou contratual para que as prestações fiquem atreladas ao comprometimento da renda ou variação salarial da mutuária.
Tal orientação encontra ressonância em diversos julgados desta Corte Superior tomados em casos análogos
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.888.030/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Na hipótese, para além da completa ausência de demonstração de extrema vantagem do apelado proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante em razão de
“alteração imprevisível ocorrida em seu mercado de atuação”
sofrido posteriormente à pactuação, sobre a qual a instituição financeira não possui ingerência, nota-se, em verdade, que referido acontecimento gerou a inadimplência do consumidor, circunstância, definitivamente, negativa para o credor, não merecendo a invocação do código conumerista para restabelecimento do aventado desiquilíbrio contratual.

A corroborar tal compreensão, transcrevo ementa de julgado proferido pela e. Segunda Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO⁄REVISÃO CONTRATUAL.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM FOLHA. SUPERVENIÊNCIA DE CARDIOPATIA GRAVE COM A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE. INAPLICABILIDADE NO CASO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ONEROSIDADE EXCESSIVA OU VANTAGEM EXAGERADA EM FAVOR DOS DEMAIS CONTRATANTES (CREDORES).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
De acordo com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "Os requisitos para caracterização da onerosidade excessiva são: o contrato de execução continuada ou diferida,
vantagem extrema de outra parte
e acontecimento extraordinário e imprevisível, cabendo ao juiz, nas instâncias ordinárias, e diante do caso concreto, a averiguação da existência de prejuízo que exceda a álea normal do contrato, com a consequente resolução do contrato diante do reconhecimento de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas para a prestação do devedor."
II.
No caso concreto, verificou-se que, embora o Recorrente tenha sustentado que, após ser diagnosticado com cardiopatia grave, exigindo o dispêndio de recursos mensais extras para o custeio de tratamentos médicos, objetivando o restabelecimento de sua saúde física, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), não podendo, portanto, dispor dos valores que atualmente são descontados, em folha, para o adimplemento das prestações mensais relacionadas aos empréstimos contraídos junto aos Recorridos,
não há, prova da onerosidade excessiva em razão da situação superveniente noticiada que evidenciasse vantagem extrema aos Recorridos (credores) ou mesmo desproporcionalidade no contexto dessas relações primitivamente firmadas que exigiria, se fosse o caso, o restabelecimento do equilíbrio contratual.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169009735, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Por fim, quanto à condenação da parte autora/apelante ao pagamento da verba honorária, entendo acertada por não desbordar dos limites previstos no §2º do art. 85, do CPC.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que deixo de majorar a verba honorária sucumbencial por ter sido fixada em seu patamar máximo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários advocatícios
por terem sido fixados em seu patamar máximo.